Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703404-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0703250-51.2021.8.07.0015, movido em seu desfavor por KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA e OUTROS, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, acolheu a preliminar para retificar o valor da causa e determinou a reunião dos processos movidos pelas partes (processo originário e processo n.o 0702541-16.2021.8.07.0015) para julgamento conjunto, diante da conexão (ID 107725566 - Pág. 4). Em suas razões (ID 32454135), os requeridos/ora agravantes afirmam que a decisão foi proferida em desconformidade com a situação narrada e comprovada na fase de instrução. Alegam ter verificado deturpação na interpretação dos fatos – os quais demonstrariam a validade da notificação por eles realizada, a qual, por sua vez, reavivaria as questões preliminares aventadas na contestação (falta de interesse de agir ou litispendência). Asseveram que o presente recurso tem por escopo comprovar a existência e a validade da primeira notificação de retirada da sociedade por eles enviada aos agravados, para que o documento juntado aos autos de ambos os processos, junto com a ratificação do Ministério Público quanto à sua existência e necessidade de utilização como data-base para fixação da data da dissolução, não se torne situação dita ao vento. Nesse contexto, detalham os aspectos fáticos que deram origem às lides. Aduzem que o Juízo a quo, sem justificativa, deixa de interpretar como válida a primeira notificação e, por essa razão, conclui que a ação de dissolução foi distribuída antes dos 60 dias, contrariando o art. 1.029 do Código Civil. Salientam que, sendo considerada válida a primeira notificação realizada aos 13/11/2020, o prazo legal teria fim aos 12/01/2021, sendo que a ação de dissolução foi distribuída apenas em 18/02/2021 – ou seja, após o transcurso do prazo disposto na norma material, em oposição à conclusão externada pelo magistrado do r. decisum. Com tais argumentos, pedem seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo a fim de obstar o andamento do processo, sob pena de manter interpretação/conclusão prejudicial dos fatos, com fixação errônea de data posterior como sendo aquela em que dissolvida a sociedade. Por fim, demonstrado o equívoco interpretativo quanto ao mérito da demanda, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que o tópico tenha efeitos imediatos na questão processual. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Malgrado o relevo dos argumentos dos recorrentes, cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial vergastado não se enquadra no rol de cabimento do agravo de instrumento, elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias às elencadas sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se não desconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e n.o 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, acarretando a irreversibilidade da decisão no futuro, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da parte agravante em perseguir a reapreciação da decisão saneadora que teria interpretado aspecto fático/elemento probatório/questão de direito de modo desfavorável aos seus interesses – pois a situação em comento (modificação das razões de decidir que levaram à rejeição das preliminares de falta de interesse de agir e de litispendência) não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 4. Recurso não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões prejudicada. (Acórdão 1363637, 07155932720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator